Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA. FAZENDA PÚBLICA. INFORMAÇÕES PRESTADAS EXTEMPORANEAMENTE PELA AUTORIDADE COATORA. EFEITOS DA REVELIA. NÃO INCIDENTES. DIREITOS INDISPONÍVEIS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO PARA TURMAS DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – CFP. PRETERIÇÃO. INEXISTENTE. EXISTÊNCIA DE VAGAS REMANESCENTES NA TURMA ANTERIOR. NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE.

1. Não há que se falar em revelia fundada na prestação extemporânea de informações pela autoridade coatora, porquanto os efeitos da revelia não se aplicam em ações envolvendo direitos indisponíveis, consoante preconiza o artigo 345, inciso II, do CPC, não se presumindo verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. Precedente do c. STJ. 1.1. Revela-se inviável a pretensão da cassação da r. sentença por alegada violação ao artigo 489 do CPC, estando o decisum combatido dentro dos limites do writ, além de devidamente alicerçado nas indispensáveis informações prestadas pelas autoridades apontadas como coatoras, as quais trouxeram aos autos todos os elementos necessários ao deslinde da lide.

2. As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos.

3. O item 18.1.4 do edital de regência do certame previu que (S)e, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivada. 3.1. No caso concreto, observou-se que os impetrantes não consideraram que o total de candidatos no grupo possui limite de 600 (seiscentas) pessoas, incluindo-se os candidatos sub judice, cotistas negros e pardos e PCD, bem como que o quantitativo de convocados para o Grupo/Turma 1 foi, inclusive, em número superior ao estabelecido pelo edital. 3.2. Não se verificando qualquer violação ao direito líquido e certo vindicado pelos impetrantes, notadamente porque não demonstraram a existência de vagas remanescentes para matrícula na primeira turma do Curso de Formação Profissional – CFP e, tampouco, qualquer preterição, não há como ser acolhida a pretensão deduzida no writ.

4. Apelação cível conhecida e improvida. Sentença mantida.